Tribunal: STJ
Processo: 0708776-32.2021.8.07.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174415 - DF(2024/0375828-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
EMANUELLE GARCIA SILVA - DF055838
RECORRIDO
: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILSON BARBOZA - DF011791
ANDERSON FELIPE BARBOZA - DF058834
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS. COBRANÇA CAUSAL
C/C
DE
CHEQUE
PRESCRITO
E
PROTESTO.
ADEQUAÇÃO
DA
RECONVENÇÃO E LEGALIDADE DO PROTESTO NO PRAZO DA AÇÃO
CAUSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que negou provimento à apelação e manteve a sentença.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
pedido de indenização por danos morais, com pedido de cancelamento de protestos
e reconvenção para cobrança de cheques prescritos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
principais e procedente a reconvenção para condenar ao pagamento, com
atualização e juros, além de honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a reconvenção é inadequada para a
cobrança fundada na relação causal do cheque prescrito (art. 62 da
; (ii) saber se a cobrança de cheque prescrito deve observar o
Lei n. 7.357/1985)
procedimento monitório (art. 1.102-A do CPC),
Súmula n. 299 do STJ; (iii)
c/c
saber se o protesto deve ocorrer antes da expiração do prazo de apresentação,
sendo indevido após a prescrição cambial (art. 48 da
; e (iv)
Lei n. 7.357/1985)
saber se, operada a prescrição semestral, a perda da força executiva torna indevido
o protesto (art. 59 da
.
Lei n. 7.357/1985)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à adequação da reconvenção e à demonstração da causa debendi.
Documento eletrônico VDA56111243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0eb211b5-e47c-47e9-ab46-0f9fa271a572

7. Não se verifica violação aos arts. 48 e 59 da
pois o protesto
Lei n. 7.357/1985,
foi reconhecido como possível dentro do prazo da ação causal, sendo inviável
rever datas e tempestividade em recurso especial ante o mesmo óbice da Súmula n.
7 do STJ..
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
provas quanto à adequação da reconvenção e à demonstração da relação causal dos
cheques. 2. O protesto de cheque prescrito é admissível quando realizado dentro do
prazo da ação causal, e a revisão de datas e tempestividade também esbarra na
Súmula n. 7 do STJ”.
arts. 48, 59 e 62; CPC, arts. 85
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.357/1985,
§ 2o e § 11, 343, 373 II e 1.102-A; CC,
§ 5o I.
art. 206
STJ, Súmulas n. 7 e 299.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0eb211b5-e47c-47e9-ab46-0f9fa271a572

RECURSO ESPECIAL No 2174415 - DF(2024/0375828-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
EMANUELLE GARCIA SILVA - DF055838
RECORRIDO
: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILSON BARBOZA - DF011791
ANDERSON FELIPE BARBOZA - DF058834
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS. COBRANÇA CAUSAL
C/C
DE
CHEQUE
PRESCRITO
E
PROTESTO.
ADEQUAÇÃO
DA
RECONVENÇÃO E LEGALIDADE DO PROTESTO NO PRAZO DA AÇÃO
CAUSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que negou provimento à apelação e manteve a sentença.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
pedido de indenização por danos morais, com pedido de cancelamento de protestos
e reconvenção para cobrança de cheques prescritos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
principais e procedente a reconvenção para condenar ao pagamento, com
atualização e juros, além de honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a reconvenção é inadequada para a
cobrança fundada na relação causal do cheque prescrito (art. 62 da
; (ii) saber se a cobrança de cheque prescrito deve observar o
Lei n. 7.357/1985)
procedimento monitório (art. 1.102-A do CPC),
Súmula n. 299 do STJ; (iii)
c/c
saber se o protesto deve ocorrer antes da expiração do prazo de apresentação,
sendo indevido após a prescrição cambial (art. 48 da
; e (iv)
Lei n. 7.357/1985)
saber se, operada a prescrição semestral, a perda da força executiva torna indevido
o protesto (art. 59 da
.
Lei n. 7.357/1985)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à adequação da reconvenção e à demonstração da causa debendi.
Documento eletrônico VDA55818445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 6f069e8c-1dfe-43d6-9ddc-36ae733cebdc

7. Não se verifica violação aos arts. 48 e 59 da
pois o protesto
Lei n. 7.357/1985,
foi reconhecido como possível dentro do prazo da ação causal, sendo inviável
rever datas e tempestividade em recurso especial ante o mesmo óbice da Súmula n.
7 do STJ..
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
provas quanto à adequação da reconvenção e à demonstração da relação causal dos
cheques. 2. O protesto de cheque prescrito é admissível quando realizado dentro do
prazo da ação causal, e a revisão de datas e tempestividade também esbarra na
Súmula n. 7 do STJ”.
arts. 48, 59 e 62; CPC, arts. 85
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.357/1985,
§ 2o e § 11, 343, 373 II e 1.102-A; CC,
§ 5o I.
art. 206
STJ, Súmulas n. 7 e 299.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DIFUSDOCE CENTRAL DE
ALIMENTOS (EIRELI - EPP) com fundamento no
III, , da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 320):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO OBJETIVANDO A
C/C
COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO.
DA
ART. 62
LEI 7.375/85.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUNQUENAL RESPEITADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CAUSAL
QUE ORIGINOU O TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO
OU INVALIDADE DOS CHEQUES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque prescrito perde sua natureza de título de crédito, consubstanciando, tão-
somente, documento representativo de determinada dívida, que pode ser objeto de
ação de cobrança, cujo prazo prescricional para a cobrança do débito é de 5 (cinco)
anos, nos termos do
§ 5o, inciso I, do Código Civil.
art. 206,
2. A reconvenção é a via adequada para que o réu possa exercer seu direito de ação
contra o autor no mesmo processo em que é demandado, sendo possível, por essa
via, que o julgador conheça e resolva os pedidos do autor e do réu, nos termos do
Documento eletrônico VDA55818445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 6f069e8c-1dfe-43d6-9ddc-36ae733cebdc

do CPC.
art. 343
3. A cobrança com lastro em cheque prescrito prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85
se fundamenta na relação causal que ensejou a emissão das cartulas de cheque, de
modo que o credor deve demonstrar o negócio jurídico do qual o crédito se originou.
4. Restando comprovada a origem do débito pelo portador original, condição
necessária ao reconhecimento do direito pleiteado, cabia ao Apelante a
demonstração o ônus da prova quanto à inexistência da dívida estampada nas
cártulas ou outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, na
forma do
II, do CPC, o que não foi realizado.
art. 373,
5. Admite-se o protesto de cheque prescrito, desde que inserido no prazo
prescricional para a ação causal.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 62,
porque a ação de cobrança fundada na relação
Lei n. 7.357/1985,
causal não autoriza substituir a via própria por reconvenção, visto que deve haver
demonstração do negócio jurídico subjacente e adequada escolha da ação;
b) 1.102-A, Código de Processo Civil, pois a cobrança de cheque
prescrito deve observar o procedimento monitório para constituição de título
executivo judicial,
Súmula n. 299 do STJ, visto que, prescrita a execução, é
c/c
cabível a ação monitória;
c) 48,
porquanto o protesto deve ocorrer antes da
Lei n. 7.357/1985,
expiração do prazo de apresentação, sendo indevido o protesto após a prescrição
cambial;
d) 59,
visto que, operada a prescrição semestral da
Lei n. 7.357/1985,
pretensão executiva, o cheque perde a força executiva, o que torna indevido o
protesto e, ao final.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgue-se a reconvenção inadequada e, por conseguinte, sejam
indeferidos os pedidos reconvencionais, e reconheça-se a ilegalidade dos protestos
dos cheques prescritos e se julgue procedente o pedido inicial, com a declaração de
Documento eletrônico VDA55818445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 6f069e8c-1dfe-43d6-9ddc-36ae733cebdc

inexistência de débito e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 50.000,00. Requer ainda o provimento do recurso para que se
fixem honorários recursais.
O recurso especial foi admitido (fls. 372-373).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexistência de
débito
pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou
c/c
concessão de tutela provisória para
protestos, o reconhecimento da
cancelar/sustar
inexistência de relação jurídica e de débito referente aos cheques no 0018, 0019,
0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028 e 0029, a declaração de ilegalidade dos
protestos, bem como a condenação por danos morais em R$ 50.000,00
e reconhecimento, em caráter alternativo, da falsidade dos cheques ou, quanto ao
no 24, a correção do valor para R$ 1.880,00. Pugnou pela condenação em custas e
honorários, cujo valor da causa é de R$ 256.960,00 (fls. 20-21).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da ação principal. Julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao
pagamento de R$ 32.085,49, com atualização desde a emissão das cártulas e juros
de mora desde a primeira apresentação, bem como fixou honorários em 10% sobre
o valor da causa na ação principal e em 10% sobre o valor da condenação na
reconvenção (fls. 324-327, 337).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e majorando os honorários para 11% sobre o valor da causa (fls. 321,
333).
I - Arts. 62, da
e 1.102-A, do Código de Processo
Lei n. 7.357/1985,
Civil
Documento eletrônico VDA55818445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 6f069e8c-1dfe-43d6-9ddc-36ae733cebdc

No recurso especial, a parte recorrente alega que a reconvenção seria
inadequada para a cobrança fundada na relação causal, pois deveria haver ação
própria, preferencialmente monitória após a prescrição cambial, com demonstração
do negócio jurídico subjacente.
O acórdão recorrido concluiu que a reconvenção é via adequada para
formular pretensão própria conexa (art. 343 do CPC), que a cobrança causal
prescreve em cinco anos e que, no caso, houve demonstração da causa debendi
pela credora, transferindo à autora o ônus de provar inexistência do débito, o que
não ocorreu (fls. 325-331, 339-345).
No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a pretensão de
cobrança das cártulas possui direta relação com a causa de pedir da ação
declaratória movida pela autora. Além disso, a fundamentação do acórdão no
sentido de que houve a demonstração do negócio jurídico subjacente pelo credor
original.
Ainda, o Tribunal de origem fundamentou que a via reconvencional
adotada foi adequada para o exercício do direito de cobrança, uma vez que a
credora logrou demonstrar a relação causal que originou a emissão das cártulas.
Para que este Superior Tribunal de Justiça pudesse acolher a tese da
parte recorrente de que o procedimento foi inadequado por suposta falta de prova
do negócio jurídico, seria imprescindível o revolvimento de todo o acervo fático-
probatório dos autos. Verificar se houve ou não a demonstração do crédito e da
causa debendi, bem como aferir a validade da documentação apresentada na
reconvenção, é providência interditada na instância extraordinária.
No mesmo sentido, para rever a conclusão de que a relação causal foi
devidamente comprovada, seria indispensável o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada na instância extraordinária, atraindo novamente o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55818445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 6f069e8c-1dfe-43d6-9ddc-36ae733cebdc

II - Arts. 48 e 59, da Lei n. 7.357/1985
A parte recorrente afirma que o protesto após a prescrição cambial seria
indevido, pois deveria ocorrer antes da expiração do prazo de apresentação e,
operada a prescrição semestral, o cheque perderia força executiva.
O acórdão recorrido assentou a possibilidade de protesto inserido no
prazo prescricional da ação causal, registrando que o protesto atesta inadimplência
e que, subsistindo vias alternativas de cobrança, não há cancelamento automático
nem dano moral (fls. 328, 332, 346-347).
Como o Tribunal local atestou que o protesto ocorreu dentro do prazo da
ação causal, o reconhecimento da legalidade do ato não viola a Lei do Cheque.
Qualquer conclusão em sentido contrário, visando aferir datas exatas
para descaracterizar a tempestividade do protesto sob o prisma causal, esbarraria
novamente no impedimento da Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 6f069e8c-1dfe-43d6-9ddc-36ae733cebdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.174.415 / DF
Número Registro: 2024/0375828-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07087763220218070004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
EMANUELLE GARCIA SILVA - DF055838
RECORRIDO
: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILSON BARBOZA - DF011791
ANDERSON FELIPE BARBOZA - DF058834
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:06
Código de Controle do Documento: 97fb093d-02c6-49d7-9e2f-44845e949a0c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:06
Código de Controle do Documento: 97fb093d-02c6-49d7-9e2f-44845e949a0c